Tribunal: STF
Processo: ARE 1538977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, §7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 9° E 14 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCH1MENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS.



    1. Conforme noticiado no informativo n° 855, o Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI n° 2028/DF, ADI 2036/DF, ADI 2228/DF, ReI. orig. Mm. Joaquim Barbosa, red. p1 o ac. Mm. Rosa Weber, julgados em 23/2 e2/3/2017, bem como no RE 566622/RS, ReI. Mm. Marco Aurélio, julgado em23/2/2017, consolidou seu entendimento no sentido de que os requisitos para ogozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar.



    2. Inexistência de comprovação do cumprimento do requisito dacomprovação da ausência de fins lucrativos, não obstante o estatuto social disponha em seu art. 1° que "CONGREGA ÇAO EVANGELIC'A LUTERANAREDENTOR, fundada em 11 de Julho de 1932, co,n sede e foro na Cidade deSão Paulo, Estado de São Paulo, na rua Professor Vilalva Júnior, n° 73, MinhoVelho, CEP 04285-120, doravante denominada "CONGREGA ÇAO°, filiada àIGREJA EVANGELIGA LUTERANA DO BRASIL, doravante denominada"IELB ", é uma associação civil de direito privado, de natureza religiosa, semfins lucrativos, com atuação na Cidade de São Paulo e Comarca, bem como emtodo o território nacional, que se regerá pelo presente estatuto e demaisdisposiçôes legais que lhe forem aplicáveis. ", nesse ponto, filio-me aoentendimento de que o estatuto social, por si só é insuficiente para a satisfação daexigência legal, à vista de que não foram apresentados elementos de prova deque tenha sido cumprida concretamente. 



    3. Inexistência de comprovação do cumprimento do requisito de ausência de distribuição de renda a qualquer título (artigo 14, inciso 1, do CTN), não obstante o estatuto social em art. 42 prever: "Fica expressamente vedada a distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, associados e mantenedores, sob nenhuma forma ou pretexto (fls.47), eis que, nesse ponto, filio-me ao entendimento de que o estatuto social não passa de mera declaração de intenções da entidade, que é insuficiente para a satisfação da exigência legal, à vista de que não foram apresentados elementos de prova de que tenha sido cumprida concretamente eis que tanto o balanço patrimonial como o relatório emitido por auditoria independente não demonstram de forma cabal a ausência de distribuição de lucros ou resultados nos exercícios financeiros carreados aos autos.



    4. Tampouco existem nos autos documentos aptos a demonstrar o cumprimento do requisito da escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (artigos 14 do CTN, III).



    5. Observo que a autora confessou parte dos débitos previdenciários sobre os quais alega titularizar imunidade tributária (DEBCAD 35.649.696-1).



    6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente